Tribunal: STF
Processo: AI 804908
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-30
Data de publicação: 2010-11-30

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento, nos termos dos artigos 21, § 1º, do RISTF; 557 do CPC, e do Enunciado da Súmula 279 do STF. 3. Recurso que não demonstrou o desacerto da decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.